Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-52.2023.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000248-52.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 328.837.811-68 (APELADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL
-
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - VALOR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O
quantum
do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000248-52.2023.8.11.0036

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES

Vara Única da Comarca de Guiratinga

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES
em

desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, corrigido a contar da data da sentença e com juros moratórios a partir do evento danoso, ambos até a data do efetivo pagamento. Os juros de mora sobre as verbas devidas deverão ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.9.497/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 e, a correção monetária pelo IPCA-E. Condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, aplicou a multa indicada na decisão liminar (id. 113675090), nos moldes alterados pelo recurso de agravo de instrumento (id. 119434198), a qual deverá ser exigida em cumprimento de sentença, uma vez que comprovado o descumprimento da liminar.

Apelação:
Afirma que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular do direito. Aduz que os contratos foram firmados legalmente, sem qualquer vício de consentimento. Informa que a requerente firmou o contrato nº 445.921.334, em 15/10/2021, no valor de R$75.072,33,

a

ser

pago

em

96

parcelas

de

R$

1.495,73,

descontadas na folha de pagamento da parte autora, para refinanciar o contrato nº 415.242.498. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento. Sustenta a

necessidade

de

revisão

da

multa

diária, de modo que pleiteia sua exclusão, ou, eventualmente, sua redução.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir os valores fixados a título de indenização por danos morais e multa diária.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 182447803)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra o autor que firmou dois contratos de empréstimos consignados com o banco requerido (contrato n. 443.003.970 e o contrato n. 445.921.334).

Ocorre que o requerido, no que tange ao Contrato 01 n. 443.003.970, promoveu irregularmente a extinção do referido contrato, o qual segundo relata o requerente deveria ser “ENCERRADO POR PAGAMENTO ANTECIPADO” e não por “ENCERRADO POR RENOVAÇÃO”, de modo que o banco continuou realizando cobranças no valor de R$360,79, descontadas diretamente na folha de pagamento do requerente.

Em relação ao Contrato 02 n. 445.921.334, o autor alega que, de forma ilícita, o banco requerido efetuou alteração unilateral do contrato, aumentando o número de parcelas de 66 (sessenta e seis) para 80 (oitenta).

O requerente defende a ilegalidade das cobranças, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$20.000,00).

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar sua folha de pagamento, que demonstra os descontos efetuados (Id. 182445373). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Em que pese o banco alegar que o autor firmou o contrato nº 445.921.334, em 15/10/2021, no valor de R$75.072,33,

a

ser

pago

em

96

parcelas

de

R$ 1.495,73, para refinanciar o contrato nº 415.242.498, verifica-se que o banco apelante não trouxe aos autos o contrato que deu origem ao refinanciamento devidamente assinado pelo autor, tampouco demonstrou a disponibilização dos valores.

Ademais, quanto ao contrato n. 443.003.970, nota-se que houve a quitação antecipada, conforme extrato de Id. 182445366 - Pág. 3.

Assim, verifica-se que o banco agiu de forma ilícita ao aumentar o número de parcelas do contrato nº 445.921.334 e continuar efetuando descontos referentes ao contrato nº
443.003.970, mesmo após sua quitação.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição.
Nesse sentido, bem fundamentou a sentença, veja:

"(...) Em suma, a instituição financeira ré não se desvencilhou do encargo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que dispõem os artigos 373, inciso II, e 429, inciso II, ambos do CPC/2015 e os artigos 6º, VIII, e 14, §3º, ambos do CDC.

Via de consequência, não restou demonstrada existência de relação jurídica entre as partes apta a justificar a alteração do contrato n. 445.921.334 de 66 parcelas restantes para 80 parcelas.

Nesse passo, ausente prova de válida declaração de vontade, a consequência não poderia ser outra, senão a anulação do negócio jurídico impugnado (contrato de n. 415.242.498) e de seus respectivos efeitos, com o restabelecimento das partes, no máximo possível, ao “status quo ante”. Ou seja, manutenção do contrato n. 445.921.334 para 96 parcelas de R$ 1.495,73, vigência de 15/10/2021 à 08/11/2029.

Ademais, quanto ao contrato n. 443.003.970, visualiza-se também que houve a quitação antecipada, de modo que deverá constar no cadastro da SERPRO a situação do contrato como “ENCERRADO POR PAGAMENTO ANTECIPADO”.

Tendo isso em mente, a instituição financeira ré deverá restituir os valores indevidamente descontados da remuneração da parte autora de forma dobrada, atualizados e acrescidos de juros moratórios legais a contar dos abatimentos (art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ), referente às competências e janeiro e fevereiro de 2023 (contrato n. 443.003.970).

Afinal, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Ainda, conforme tese adotada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, a imposição de tal penalidade é “cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

No caso em apreço, tendo em vista que o banco, para demonstrar a legitimidade da origem dos descontos, apenas colacionou contrato desprovido de assinatura, adotando postura contrária à lealdade que deve ser mantida nas relações contratuais, de rigor a devolução do indébito em duplicidade.

Assim, merece procedência os pedidos da parte autora para declarar o encerramento do contrato

n. 443.003.970 pelo pagamento antecipado, devendo a restituição em dobro dos descontos efetuados da remuneração do servidor, procedendo-se a alteração no sistema SERPRO para situação de encerrado por pagamento antecipado.

Ademais, declarar a nulidade do contrato de refinanciamento

n. 415.242.498, reestabelecendo os termos do contrato

n. 445.921.334 para 96 parcelas de R$ 1.495,73, vigência de 15/10/2021 à 08/11/2029. (...)"

No que diz respeito ao dever de indenizar, tem-se que os descontos na folha de pagamento da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$20.000,00 comporta redução para R$10.000,00, para melhor se adequar ao caso.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pleito para indenização por danos morais - Alegação do autor de ter sido destratado por preposto do réu em supermercado, ante a suspeita de furto – Prova, pela oitiva de uma testemunha, de que efetivamente fora submetido a algum constrangimento na ocasião –
Manutenção da sentença que acolheu o pedido, mas com redução do valor arbitrado, em atenção a princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.
(TJSP – Apelação 1041849-49.2017.8.26.0224 – Relator Caio Marcelo Mendes de Oliveira – 32ª Câmara de Direito Privado – j. 04.10.2019)

Quanto a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Por fim, quanto à multa fixada,
nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou

a alteração do numero de parcelas restantes no sistema SERPRO, referente ao contrato n. 445.921.334.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, Nº 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$250,00, parece razoável para o fim de induzir o requerido ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do apelante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença somente para reduzir para R$10.000,00 o valor da indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023